Tribunal: TJDFT
Processo: 0705821-65.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705821-65.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA APELADO: HERCULES BARROSO TRINDADE D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto sem o recolhimento do preparo. O apelante foi intimado a sanar a falha, sob pena de deserção (ID 17769427). No entanto, não atendeu a determinação no prazo assinalado (ID 18130138). Desse modo, o recurso não possui os requisitos mínimos para ultrapassar a fase cognitiva, pois o não recolhimento do preparo gera deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília, 21 de agosto de 2020 17:41:40. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator